Tribunal: TCU
Processo: 021.794/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 540/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Luzinete Fraga de Farias emitido pela Fundação Universidade de Brasília - FUB e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora detectou as seguintes irregularidades: a) pagamento da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar - VBC", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; b) erro no cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS realizado com base nos valores do provento básico e da vantagem VBC; e c) parcela referente à Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%); considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico - VB, Gratificação Temporária - GT e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT percebidas em dezembro/2004; considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que a parcela é irregular uma vez que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 8.504/2022 - 2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 7.178/2022 - 2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão de Relação 7.261/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando, ainda, que consoante Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Enunciado 276 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando que, segundo jurisprudência pacífica tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores na carreira devem absorver vantagens derivadas de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF, por exemplo); considerando que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 596.663-RJ, com repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e RE 596.663-RJ/STF); considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; considerando, no entanto, que há liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%) dos servidores administrativos da FUB (Mandado de Segurança 28.819, em trâmite no STF); considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 09/10/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Luzinete Fraga de Farias, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Universidade de Brasília, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 021.794/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Luzinete Fraga de Farias (XXX.110.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. promova, no prazo de 15 dias, a exclusão da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) e recalcule o Adicional de Tempo de Serviço - ATS, nos proventos da interessada, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.2. caso desconstituída a decisão judicial que atualmente assegura a continuidade do dispêndio da Unidade de Referência e Padrão (URP - 26,05%): 1.7.2.1. adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos após ciência desta deliberação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, na hipótese de a decisão judicial definitiva não dispor em sentido diverso; 1.7.3. informe, no prazo de 15 dias, esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.4. emita, após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no Mandado de Segurança 28.819, em trâmite no STF, novo ato de aposentadoria da interessada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018 c/c o disposto no §8o do art. 7o da Resolução 353/2023.